Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-34.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-34.2025.8.14.0105

APELANTE: RAIMUNDO FELIZARDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800399-34.2025.8.14.0105
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: RAIMUNDO FELIZARDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCIO ANDREY ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB PA32205-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - OAB MG72793-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E DESCONTOS EM CONTA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO PROLONGADA E NÃO IMPUGNAÇÃO DOS SERVIÇOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico por suposta fraude na contratação de produtos e serviços bancários (incluindo pacote de tarifas e assistência PSERV), cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito em dobro. A sentença reconheceu a legalidade dos descontos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos serviços bancários e de assistência, em especial do pacote de tarifas e PSERV; (ii) verificar se há ilicitude nos descontos realizados e se é cabível indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão do consumidor ao pacote de serviços bancários (“Cesta B Expresso B4”) se dá de forma tácita mediante uso prolongado e reiterado, o que caracteriza aceitação contratual e afasta alegação de ausência de vínculo.

A cobrança de tarifas bancárias e descontos relativos a produtos efetivamente utilizados configura exercício regular do direito do fornecedor, nos termos do art. 2º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

A impugnação posterior a anos de uso do serviço caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, nos termos do venire contra factum proprium.

Não se configura dano moral quando ausente prova de ilicitude, de prejuízo concreto ou de abalo à esfera pessoal do autor, sendo os descontos decorrentes de relação jurídica válida.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização prolongada e sem oposição de serviços bancários autoriza a cobrança das tarifas correspondentes, configurando aceitação tácita da contratação.

A alegação tardia de desconhecimento contratual, após anos de uso dos serviços, afronta o princípio da boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium.

A ausência de ilicitude e de má-fé na cobrança de serviços utilizados afasta o cabimento de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 487, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-198537-90.01, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO FELIZARDO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico por Fraude na Contratação c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito em Dobro, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A e PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV), julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que vem sendo vítima de descontos bancários indevidos em sua conta bancária desde 2019, referentes a tarifas bancárias, crédito pessoal, seguro e PSERV, sem anuência ou contratação válida e que ajuizou Reclamação Pré-Processual no 7º CEJUSC da Capital (nº 0875796-30.2024.8.14.0301), sem êxito conciliatório, não havendo apresentação de documentos assinados que comprovassem contratação.

Alega que a sentença de primeiro grau desconsiderou a ausência de provas da contratação por parte das requeridas, invertendo indevidamente o ônus da prova e que o julgador deixou de aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a repetição do indébito em dobro.

Afirma restarem presentes os requisitos do dano moral indenizável, tendo em vista os prejuízos financeiros e psicológicos decorrentes dos descontos injustificados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação das recorridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas, a parte recorrida PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA sustenta, em resumo, que o autor aderiu voluntariamente ao seguro de vida e plano de assistência funeral oferecidos, tendo plena ciência dos valores contratados e que inexistem elementos nos autos capazes de configurar ilicitude, dano ou nexo causal que autorizem reparação civil.

Ressalta que, após ciência da insatisfação do autor, procedeu ao imediato cancelamento dos débitos e estorno dos valores e que inexiste comprovação de prejuízo moral, e que o arbitramento de eventual indenização em valor elevado caracterizaria enriquecimento ilícito, requerendo o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência.

Por sua vez, o recorrido BANCO BRADESCO S.A., em contrarrazões, defende a existência de contratos bancários válidos, especialmente de refinanciamento, com descontos legítimos referentes aos serviços prestados e valores disponibilizados e que a alegação de desconhecimento dos débitos não se sustenta, havendo má-fé por parte do autor, com tentativa de enriquecimento sem causa.

Defende que não se configuram os elementos do dano moral indenizável, sendo os aborrecimentos alegados meros dissabores cotidianos, bem como que não há prova de ilicitude ou de má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC nos moldes pretendidos.

Requer ainda, que, caso improvido o recurso, a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final, pleiteia o improvimento do recurso, com a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à suposta existência de contratação fraudulenta de produtos financeiros (seguros e serviços de assistência) vinculados à conta bancária de titularidade do autor, bem como aos consequentes descontos mensais indevidos realizados em seu benefício previdenciário, com pretensão de devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Na exordial, a autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária “CESTA B. EXPRESSO B4”, além do desconto denominado PSERV, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço bancário, que ultrapassam os serviços essenciais, previstos no art. 2º da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao autor/ apelante.

Verifica-se que o autor/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de “Pacote Cesta B Expresso 4” e o utilizou durante vários anos, com a cobrança dos valores inerentes a ele, de maneira que a posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Tal fato foi devidamente observado pelo juízo de piso, que destacou:

“No caso dos autos, o próprio autor juntou os extratos bancários (Id.143160781 - Pág. 1 e seguintes), que demonstram a grande movimentação na conta bancária, com vários saques, compras no cartão de débito e contratação de crédito pessoal. Isso tudo demonstra que os serviços foram utilizados pelo autor, o que justifica a cobrança da tarifa bancária.”

Em verdade, não é aceitável que o recorrente, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante vários anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que o autor ajuizou a ação decorrido
seis anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Aliás, ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por oito anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
devendo ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026